Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS DE TRÂNSITO ANTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por adquirente de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a título de multas de trânsito e de indenização por danos morais. O autor alegou que, ao tentar transferir a propriedade do automóvel, foi surpreendido com multas referentes a infrações cometidas antes da tradição do bem, cuja responsabilidade deveria recair sobre os alienantes, ora apelados. Requereu a condenação dos réus ao pagamento das referidas multas e de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alienantes de veículo automotor respondem pelo pagamento de multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas antes da tradição do bem; (ii) estabelecer se a existência dessas multas caracteriza abalo moral indenizável ao adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A infração de trânsito possui natureza pessoal, sendo imputável ao proprietário do veículo na data do cometimento, o que, conforme entendimento do STJ, afasta a responsabilidade do adquirente por penalidades impostas anteriormente à tradição.
4. Demonstrado que a tradição do veículo se deu em momento posterior às infrações constantes nos autos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade dos alienantes pelo pagamento das respectivas multas.
5. Inexistem elementos capazes de configurar dano moral indenizável, por não ultrapassados os limites do mero inadimplemento contratual, não havendo demonstração de violação a direitos de personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O alienante de veículo automotor responde pelo pagamento de multas de trânsito relativas a infrações cometidas em momento anterior à tradição do bem.
2. A mera existência de multas em aberto no momento da transferência do veículo, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CCB, arts. 389, §1o, e 406, §1o; CPC, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 1839715, ApCiv 0702948-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024, DJe 10.04.2024.